Tribunal: TJES
Processo: 5016738-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016738-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELVYN FERREIRA NEVES
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta participação em homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), imputado a grupo vinculado ao domínio territorial exercido por facção criminosa, sendo pleiteada a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se há violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade; (iii) determinar se persistem os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo decorrente do estado de liberdade, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
O contexto fático revela gravidade concreta do delito, supostamente cometido em grupo armado vinculado a facção criminosa, mediante emboscada e múltiplos disparos, o que evidencia risco à ordem pública.

5.
Depoimentos policiais e relatos colhidos no inquérito indicam a vinculação do paciente ao grupo e sua participação na execução, reforçando os indícios de coautoria.

6.
A manutenção da prisão preventiva é fundamentada ainda no risco à instrução criminal, pois o grupo é acusado de eliminar desafetos e testemunhas na região.

7.
A alegação de excesso de prazo não procede, pois o mandado de prisão foi cumprido apenas em 30/11/2022, a ação envolve cinco réus, há complexidade fática e rito do Tribunal do Júri, inexistindo desídia estatal; ao contrário, houve movimentação processual regular.

8.
A aferição da razoável duração do processo exige juízo de razoabilidade, não se limitando à soma aritmética de prazos, conforme orientação do STJ (AgRg-HC 858.515/BA).

9.
A tese de violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade não prospera, pois não é possível antever a pena ou o regime a ser eventualmente fixado; a aferição de desproporcionalidade exige sentença condenatória, conforme precedentes do STJ (AgRg-HC 869.588/GO).

10.
Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes, diante da periculosidade atribuída aos envolvidos, da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva, alinhando-se à jurisprudência do STJ que admite a prisão preventiva em crimes graves e praticados no âmbito de organizações criminosas (AgRg-HC 964.305/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 29/02/2024; STJ, AgRg-HC 869.588/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/12/2023; STJ, AgRg-HC 964.305/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 01/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
KELVYN FERREIRA NEVES
,

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído
à

MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA
, nos autos da Ação Penal nº 0006865-38.2022.8.08.0012, na qual o paciente restou preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado
no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal,
tendo como corréus MATEUS BRUNO DO COUTO BOTELHO, JARBAS RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR e EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS.

A exordial do presente
writ
(
ID 16299419
),
narrou
que o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/12/2019, por fatos que ocorreram há 06 (seis) anos, exclusivamente por este processo,
sendo que
“se encontra no final da instrução processual”.

Nesse cenário
,
a partir do alegado excesso de prazo, da suposta violação ao princípio da homogeneidade e da ausência dos requisitos da custódia cautelar,
requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Examinando os autos de forma perfunctória, como próprio da presente fase de cognição sumária, não vislumbro, por ora, flagrante ilegalidade que autorize a imediata concessão da liminar pleiteada.

A ação penal em questão trata de crime de homicídio supostamente cometido com extrema violência, em contexto de domínio territorial vinculado ao tráfico de drogas.

Conforme narrativa contida na denúncia, os denunciados, inclusive o paciente, teriam agido em concurso e de forma premeditada, emboscando a vítima Evandro Nascimento dos Santos, vulgo “Buda”, na rua Quarenta e Sete, bairro Nova Rosa da Penha, onde a executaram com diversos disparos de arma de fogo, em represália à prática de pequenos furtos na região, conduta que, segundo apurado, era vedada pela facção denominada “Postinho”, da qual o paciente é apontado como integrante.

Dentre os elementos informativos constantes dos autos, constam declarações prestadas por testemunhas que vinculam o paciente ao referido grupo criminoso, indicando sua atuação na repressão armada de condutas consideradas contrárias aos interesses da organização.

Destaca-se o depoimento de PC Gilson dos Santos Camargo, policial civil, que afirmou, com base em investigações em andamento e relatos colhidos na comunidade, que KELVYN integrava o grupo do “Postinho”, o qual impunha controle ostensivo sobre o território do bairro, utilizando-se de violência armada como forma de intimidação e eliminação de opositores.

De igual modo, PC Ivando Moreira de Siqueira, responsável pelo inquérito, afirmou em juízo que o nome de KELVYN foi reiteradamente citado por testemunhas como um dos executores da ordem de eliminação da vítima.

Ainda que não haja testemunho ocular direto do paciente disparando contra a vítima, a dinâmica descrita nos autos aponta para uma atuação em grupo, com divisão de tarefas, o que reforça os indícios de coautoria.

Acrescenta-se que o reconhecimento do paciente foi realizado por fotografia, embora a defesa questione sua validade por ausência de formalização nos moldes do art. 226 do CPP.

O Juízo de origem, ao decidir pela manutenção da prisão preventiva em 07/07/2025, destacou a gravidade concreta da conduta, o risco efetivo à ordem pública e a periculosidade dos envolvidos, especialmente em razão do modus operandi empregado e do contexto em que o delito se insere.

Referiu-se, ainda, à necessidade de resguardar a instrução criminal, uma vez que o grupo é acusado de eliminar desafetos e testemunhas na região, o que, no entender do magistrado, legitima o receio de que a liberdade dos acusados possa comprometer o regular andamento processual.

Embora a defesa alegue excesso de prazo, é preciso ponderar que a pluralidade de réus (cinco no total), a complexidade da causa e o rito do Tribunal do Júri são fatores que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, podem justificar a dilação dos prazos processuais, desde que não atribuível à inércia do Estado ou à má-fé da defesa.

Na hipótese, não se verifica desídia manifesta do juízo ou paralisação injustificada do feito. Ao contrário, consta dos autos que as defesas apresentaram pedidos sucessivos, inclusive de liberdade provisória e de substituição de procuradores, havendo movimentação processual dentro dos marcos legais.

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão da ordem de ofício quando detectada ilegalidade flagrante, porém, a cognição sumária ora empreendida não permite afirmar de maneira segura que a prisão do paciente seja manifestamente abusiva ou desproporcional, especialmente diante da gravidade dos fatos narrados e da necessidade de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”.

Ademais
,
especificamente acerca da alegação de excesso de prazo, e diversamente do que sustenta o impetrante, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 17214656), “
o
mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido no dia 30 de novembro de 2022
”.

Além disso, “no dia 17 de setembro de 2025, este Juízo proferiu sentença pronunciando os acusados Jarbas Rodrigues de Souza Júnior, Igor Ramos da Cruz, Mateus Bruno do Couto Botelho, Kelvyn Ferreira Neves e Evandro Nascimento dos Santos como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Na ocasião, manteve-se a prisão preventiva dos acusados e determinou-se o desmembramento dos autos em relação ao acusado Igor Ramos da Cruz”.

Assim, não está evidenciado descaso ou atraso injustificado imputável ao poder público, de modo que o lapso temporal de realização dos atos processuais no feito principal se mostra proporcional e razoável frente
a
s especificidades do caso concreto, sobretudo porque a aferição da razoável duração do processo não está restrita à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Nessa perspectiva
,
valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Sob outro vértice e acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Nesse passo, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

(...). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma que, em casos de crimes graves praticados no âmbito de organizações criminosas, a prisão preventiva é medida adequada e necessária para interromper a atuação delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do código de processo penal. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco à ordem pública e à ordem econômica. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...). (STJ; AgRg-HC 964.305; Proc. 2024/0452105-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/09/2025).

Verifica-se, portanto, que as medidas cautelares diversas se mostrariam manifestamente inadequadas e insuficientes para estancar a atuação criminosa
do paciente.
Sendo assim, a segregação cautelar se afigura, por ora, como a única medida idônea para preservar a ordem pública e a instrução criminal.

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)